Tribunal: TJMT
Processo: 1022901-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022901-88.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO PODER EXECUTIVO. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Pontes e Lacerda-MT contra a Lei Municipal n. 2.684/2025, de iniciativa parlamentar, que institui a Casa do Autista e a criação de espaços adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, prevendo ações administrativas, programas públicos, destinação orçamentária e designação de servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Municipal n. 2.684/2025, de iniciativa da Câmara de Vereadores, é inconstitucional, por: (i) invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propor normas que disponham sobre a criação e estruturação de órgãos da Administração Pública; e (ii) violar o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações administrativas ao Executivo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 61, §1º, II) e a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 190 e 195, p.u., III) atribuem ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa para legislar sobre criação e organização administrativa.
4. A lei impugnada disciplina estrutura organizacional, criação de programas e serviços, definição de cargos e atribuições, imposição de despesas e obrigações administrativas, em evidente usurpação da função executiva.
5. A interferência do Poder Legislativo em matéria de execução de políticas públicas viola o princípio da separação dos poderes, descaracterizando a função normativa típica e invadindo o espaço de gestão do Executivo.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade de normas municipais que atribuem, por iniciativa parlamentar, encargos e atribuições operacionais ao Executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento
: “1. É formal e materialmente inconstitucional a lei municipal de iniciativa parlamentar que cria órgão da administração pública e impõe obrigações administrativas ao Poder Executivo.
2. Viola o princípio da separação dos poderes a norma legislativa que define programas de governo, estrutura administrativa e atribuições típicas da gestão pública, sem a iniciativa do Chefe do Executivo.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 2º, 30, I, e 61, §1º, II; CE/MT, arts. 173, §2º, 190 e 195, p.u., III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI 1023855-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes pares,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, em face da Câmara Municipal, cujo objeto é a Lei Ordinária Municipal n. 2.684/2025, que institui a criação da Casa do Autista e a implementação de espaços adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA –, com ênfase no acolhimento, redução de estímulos e promoção da inclusão social.

O Requerente sustenta que a norma impugnada padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, por ter sido editada por iniciativa do Poder Legislativo, o que configuraria usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, afrontando, assim, os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Alega violação aos artigos 173, §2
o
, 190, parágrafo único, 195, parágrafo único, incisos III e IV, e 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “a” e “d”, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, além do artigo 2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sustenta que a Lei n. 2.684/2025 trata da criação e estruturação de órgão da administração pública, atribuições administrativas, encargos financeiros, designação de servidores e destinação orçamentária, matérias que seriam de iniciativa exclusiva do Executivo.

Argumenta que diversos dispositivos da norma impõem ações típicas de gestão, como a criação de espaços públicos adaptados, programas de capacitação e estruturação de unidades específicas voltadas ao atendimento de pessoas com TEA, interferindo diretamente na organização da Administração Pública local, sem respaldo constitucional ou legal.

Diante disso, requer a concessão de medida cautelar, para suspensão imediata da eficácia da referida lei, até o julgamento definitivo da presente ação e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Ordinária Municipal n. 2.684/2025.

Determinei a expedição de notificação da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda e do Procurador-Geral daquele Município, para se manifestarem (id. 299211883, págs. 01/03).

A Câmara Municipal de Vereadores e o Procurador-Geral do Município de Pontes e Lacerda não se manifestaram (id. 318419392, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido inicial (id. 335058894, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes pares,

Como explicitado no relatório, o Prefeito do Município de Pontes e Lacerda propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face da Câmara Municipal, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.684/2025, que institui a criação da Casa do Autista e a implementação de espaços adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA –, com ênfase no acolhimento, redução de estímulos e promoção da inclusão social.

Registro que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda-MT aprovou o projeto de lei apresentado pelo Vereador Ricardo Augusto da Silva, instituindo a implantação da Casa do Autista, a criação de espaços adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Município, com foco no acolhimento, na redução de estímulos excessivos e na promoção da inclusão social (Lei n. 2.684/2025).

O Prefeito Municipal vetou integralmente a Lei (id. 299100894, págs. 01/05), mas o Parlamento Municipal derrubou o veto.

A Lei Municipal n. 2.684/2025 dispõe textualmente que:

“Art. 1º - Fica instituída a implantação da Casa do Autista, voltada para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no município de Pontes e Lacerda-MT, com a finalidade de promover o acolhimento, a orientação e o suporte necessário para o desenvolvimento de pessoas com TEA e suas famílias.

Art. 2º - A Casa do Autista deverá contar com espaços adaptados, acolhedores e inclusivos, levando em consideração as necessidades sensoriais e comportamentais específicas dos indivíduos com TEA, visando:

I – Redução de estímulos excessivos, com ambientes tranquilos e silenciosos;

II – Ambientes interativos que estimulem o desenvolvimento social e emocional;

III – Treinamento especializado para os profissionais que irão atuar na Casa de Apoio;

IV – Oferecimento de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia com enfoque no TEA;

V – Aconselhamento e orientação às famílias sobre como lidar com as particularidades do transtorno e como auxiliar no desenvolvimento da pessoa com TEA.

Art. 3º - Serão criados, dentro do município, espaços públicos adaptados para garantir a acessibilidade e a inclusão das pessoas com TEA, com a finalidade de promover a interação social em locais como escolas, praças e centros culturais, respeitando as peculiaridades do transtorno e as necessidades sensoriais.

Art. 4º - O município de Pontes e Lacerda-MT poderá firmar parcerias com entidades e organizações não governamentais (ONGs) especializadas, com o objetivo de complementar a assistência oferecida pela Casa do Autista e expandir os serviços de apoio às pessoas com TEA e suas famílias.

Art. 5º - A Casa do Autista será equipada com profissionais capacitados, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, e demais especialistas, para promover o desenvolvimento integral de cada pessoa atendida.

Art. 6º - Criação de um comitê de monitoramento e avaliação da implementação da Casa do Autista, composto por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Assistência Social, bem como representantes da comunidade e das famílias dos atendidos. Esse comitê terá a função de:

I – Acompanhar o funcionamento da Casa do Autista, garantindo que os serviços sejam prestados de acordo com as necessidades da população com TEA;

II – Propor ajustes nas metodologias e nos serviços oferecidos, conforme as avaliações periódicas;

III – Promover pesquisas e levantamentos de dados sobre a eficácia das ações realizadas.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal, em parceria com universidades, associações de pais e especialistas em TEA, deverá promover programas de capacitação contínua para todos os profissionais envolvidos no atendimento, garantindo que as práticas adotadas sejam sempre baseadas nas melhores evidências científicas e nas necessidades individuais dos usuários.

Art. 8º - A Casa do Autista também será responsável por coordenar com as escolas municipais a adaptação dos espaços educacionais, com a implementação de medidas que favoreçam a inclusão de estudantes com TEA. Ações como:

I – Formação de professores para identificar e lidar com o comportamento e as necessidades sensoriais dos alunos com TEA;

II – Criação de salas de recursos multifuncionais, onde os alunos com TEA possam receber apoio especializado, de forma individual ou em grupos pequenos;

III – Adoção de métodos pedagógicos baseados na individualidade do aluno com TEA, respeitando seu ritmo de aprendizagem.

Art. 9º - Fica autorizado o lançamento de campanhas de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, com o objetivo de informar a população sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças. As campanhas deverão abordar temas como:

I – O que é o TEA e suas particularidades;

II – O papel da sociedade na inclusão de pessoas com TEA;

III – A importância da aceitação e da redução de preconceitos.

Art. 10º - O município poderá firmar parcerias com empresas e entidades privadas, visando à implementação de projetos conjuntos, como programas de estágio e aprendizagem para jovens com TEA, ou a oferta de serviços terapêuticos complementares àqueles já oferecidos pela Casa do Autista.

Art. 11º O Poder Executivo Municipal deverá destinar recursos orçamentários para a implantação e manutenção da Casa do Autista, bem como para a criação e adaptação de espaços públicos inclusivos.

Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

É de conhecimento de todos que, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 2º, dispõe que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

O artigo 30, inciso I, da CRFB, estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as limitações constitucionais.

Já o artigo 61, §1º, inciso II, da Carta Magna, confere iniciativa privativa ao Chefe do Poder Executivo para propor leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, por sua vez, prevê no artigo 173, §2º, que os Municípios devem observar os princípios e preceitos constitucionais.

O artigo 190, desta mesma norma, estabelece que os Poderes municipais são independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, não podendo o Legislativo usurpar funções administrativas típicas do Executivo.

O artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, que é de iniciativa privativa do Prefeito a edição de leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal”.

Examinado o conteúdo legislado, observo a Lei Municipal n. 2.684/2025 disciplina, no seu artigo 1º, a criação, no âmbito do Município de Pontes e Lacerda, da Casa do Autista, espaço destinado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à capacitação de familiares.

Nos artigos seguintes, a Lei define competências, cria programas públicos, estabelece a estrutura organizacional, coordenação e supervisão administrativa, cria espaços especializados, fixa atribuições para setores municipais, regra a atuação intersetorial e, ao final, atribui ao Poder Executivo o dever de regulamentar e custear a execução das atividades, tudo a partir de iniciativa parlamentar.

Vê-se, portanto, que a lei impugnada ingressou no domínio interno da gestão pública, porque disciplinou atividades administrativas típicas e interferiu na organização administrativa do Município de Pontes e Lacerda.

Com efeito, a criação de órgão, a estruturação de serviços, a definição de equipes, a coordenação de atividades e a programação de políticas administrativas constituem matérias que exigem iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme expressamente previsto na Constituição Estadual e na Constituição da República Federativa do Brasil.

A Lei Municipal, objeto da presente ADI, ao ser editada por iniciativa do Poder Legislativo, incidiu em inconstitucionalidade formal, pois rompeu o modelo constitucional que reserva ao Poder Executivo o poder de propor normas que disponham sobre sua própria organização administrativa.

Além do vício de iniciativa, verifico também inconstitucionalidade material, uma vez que a Lei, ao imiscuir-se na gestão administrativa, violou o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da CRFB e reproduzido pelo artigo 190, da Constituição Estadual.

A ingerência legislativa sobre políticas públicas específicas, estrutura administrativa e execução de atribuições próprias do Executivo compromete a harmonia e a independência entre os poderes municipais.

A norma impugnada ultrapassou a função legislativa de caráter geral e abstrato e concretizou verdadeira ação de governo, definindo políticas públicas detalhadas, o que não se compatibiliza com o desenho institucional previsto pela ordem constitucional.

Ao determinar, por imposição legal, programas permanentes, estrutura técnica, execução de ações administrativas e destinação de recursos, a Câmara Municipal substituiu o Executivo na condução da administração pública, o que contraria o modelo constitucional e interferiu na discricionariedade administrativa.

Nessa esteira, é certo que a Lei Municipal n. 2.684/2025 invadiu tanto competência privativa de iniciativa, como feriu substancialmente a separação funcional, prevista nos textos constitucionais federal e estadual.

Diante de tais razões, impõe-se reconhecer que a mencionada Lei Municipal não se harmoniza com o sistema constitucional vigente e, portanto, é materialmente e formalmente inconstitucional.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.923/2025 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LIMPEZA DIÁRIA DE CALÇADAS E TERRENOS PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra em face da Lei Municipal n.º 6.923/2025, de iniciativa parlamentar, que impõe ao Poder Executivo, a realização diária de limpeza e manutenção de calçadas e terrenos públicos, com a criação de equipes específicas, possibilidade de parcerias privadas e elaboração de cronograma público de execução.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Lei Municipal nº 6.923/2025 usurpa competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo e viola o princípio da separação dos poderes, acarretando inconstitucionalidade formal e material.

III. Razões de decidir

(i) A norma impugnada extrapola o poder de legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) ao adentrar matéria reservada à iniciativa do Chefe do Executivo (CF, art. 61, §1º, II, “e”), impondo deveres concretos e vinculantes à administração municipal, tais como: a criação de equipes específicas, a elaboração de cronograma de limpeza e a fiscalização contínua dos serviços; (ii) tais comandos configuram ingerência indevida na organização e funcionamento da Administração Pública, matéria de competência exclusiva do Executivo, em violação direta ao princípio da separação dos poderes
(CF, art. 2º; CE/MT, art. 190). (iii) A jurisprudência consolidada do STF (Tema 917 da Repercussão Geral) e deste Tribunal é firme no sentido de que
é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, deveres ou estrutura administrativa do Poder Executivo.

IV – Dispositivo

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente

Tese de julgamento: “É formal e materialmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e operacionais, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 2º, 29, 30, 61, §1º, II, “e”, e art. 113 do ADCT; CE/MT, arts. 66, 173, §2º, 190 e 195; LC 101/2000, art. 16. (N.U 1023855-37.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 26/11/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.684/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026